Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004180-16.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE - CPF: 064.294.041-02 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004180-16.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Vanessa Bispo Pereira

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/06/2022

Ordem na pauta: 132

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a parte autora não nega a relação jurídica, mas tão somente alega desconhecer o débito negativado nos órgãos de proteção creditícia, cabe a ela comprova o fato constitutivo do seu direito por meio da apresentação de quitação fatura correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a legitimidade da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim condenou a autora ao pagamento do valor de
R$ 136,03 (cento e trinte e seis reais e três centavos) a título de pedido contraposto, multa por litigância de má-fé e custas processuais e honorários advocatícios, todos em 9,9 % sobre o valor da causa.

A parte autora pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito em seu nome no importe de R$ 136,03 (cento e trinte e seis reais e três centavos) e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais.

A empresa de telefonia, em contrarrazões, impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, e, no mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022